Tribunal: TJES
Processo: 5010854-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010854-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MARTA LYRA BRANDAO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5010854-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MARTA LYRA BRANDAO

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PAGOS PELA FAZENDA PÚBLICA. DEVER LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que afastou a retenção de Imposto de Renda (IR) na fonte sobre honorários advocatícios de sucumbência pagos pelo ente público em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre honorários advocatícios sucumbenciais, quando a fonte pagadora for pessoa jurídica de direito público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial é um dever imposto à fonte pagadora pelo art. 46, caput, da Lei nº 8.541/1992, configurando obrigação tributária acessória que independe de previsão no título executivo judicial. 4. A obrigação de reter o tributo nasce com a disponibilidade do rendimento ao beneficiário, não estando sujeita à preclusão ou aos efeitos da coisa julgada, por se tratar de imposição legal (ex lege) de ordem pública. 5. A exceção contida no art. 46, § 1º, II, da Lei nº 8.541/1992, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diz respeito apenas à base de cálculo do tributo, não afastando a obrigatoriedade da retenção na fonte sobre os honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.541/1992, art. 46, caput e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.862.786/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.11.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001489-22.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 06.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5010854-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MARTA LYRA BRANDAO

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da retenção, na fonte, de Imposto de Renda (IR) incidente sobre honorários advocatícios sucumbenciais pagos pelo ente público em cumprimento de decisão judicial.

O Agravante sustenta que a retenção é um dever imposto por lei, enquanto os patronos da parte Agravada defendem a sua ilegalidade, argumentando que a matéria estaria preclusa e que a legislação afastaria tal obrigação.

Para o deslinde da questão, a norma de regência é o art. 46 da Lei n.º 8.541/1992, que dispõe:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

A redação do
caput
do dispositivo é expressa e não deixa margem para dúvidas: institui um regime de substituição tributária, no qual a fonte pagadora possui o dever legal de reter o tributo devido pelo beneficiário do rendimento. Trata-se de uma obrigação tributária acessória, de caráter impositivo, que não depende de autorização judicial específica para ser cumprida.

A alegação das Agravadas, de que a ausência de debate sobre o tema na fase de execução levaria à preclusão, não se sustenta. A obrigação de reter o imposto decorre diretamente da lei (
ex lege
) e se concretiza no momento do pagamento, sendo, portanto, um ato vinculado da administração pública. A coisa julgada e a preclusão não têm o condão de afastar a incidência de norma tributária de ordem pública.

Noutro viés, a tese defensiva de que o § 1º, inciso II, do mesmo artigo afastaria a retenção sobre honorários advocatícios baseia-se em uma interpretação equivocada do dispositivo. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a referida norma apenas estabelece uma metodologia de cálculo, dispensando a soma dos honorários a outros rendimentos pagos no mesmo mês para a aplicação da alíquota correspondente, mas não isenta a verba da retenção na fonte determinada pelo
caput
.

A jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer a legitimidade da retenção, distinguindo, ademais, a natureza da verba honorária para fins de incidência da norma, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência no sentido de que a previsão do artigo 46, caput, da Lei n. 8.541/1998, relativamente à retenção em fonte do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, alcança o pagamento de honorários advocatícios que sejam decorrentes de decisão judicial. Precedentes. 2. Os honorários contratuais, por sua natureza, não se enquadram na previsão legal do art. 46, § 1º, II, da Lei n. 8.541/1992, norma referente aos honorários de sucumbência, os quais são os rendimentos efetivamente pagos em cumprimento de decisão judicial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862786 PR 2020/0040267-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 23/11/2020, DJe 27/11/2020).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se manifestou no mesmo sentido, reforçando a legalidade da retenção:

No que concerne à retenção do imposto de renda, “a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário” [...]. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001489-22.2022.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, julgado em 06/09/2022)

Portanto, a conduta do Estado do Espírito Santo, ao proceder à retenção do Imposto de Renda sobre os honorários de sucumbência, está em estrita conformidade com o dever que lhe é imposto pela legislação federal e com o entendimento pacificado na jurisprudência pátria, inclusive desta Corte.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legalidade da retenção do Imposto de Renda na fonte sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.541/1992.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.